Tribunal: TJSP
Processo: 2029210-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Administração imobiliária - Ação declaratória de rescisão contratual – Demanda de proprietários de bem imóvel em face de administradora – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores, consistente em depósito mensal de valores – Manutenção – Cabimento - Ausência, por ora, dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Contraditório ainda não instalado.

Recurso dos

Ementa:
Administração imobiliária - Ação declaratória de rescisão contratual – Demanda de proprietários de bem imóvel em face de administradora – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores, consistente em depósito mensal de valores – Manutenção – Cabimento - Ausência, por ora, dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Contraditório ainda não instalado.

Recurso dos autores desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029210-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são agravantes
SIMONE MAYUMI UESUGI e VALTER ANTONIO HATADA, é agravado I
SANCHEZ SOLUÇÕES EM GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencida a 3a juíza, que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.454
Agravo de Instrumento no 2029210-67.2020.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Ação Cível no 1007482-60.2019.8.26.0278
Agravantes: Valter Antônio Hatada e outra
Agravada: I Sanches Soluções em Gestão Imobiliária Ltda.
t
EMENTA: Administração imobiliária - Ação declaratória de
rescisão contratual Demanda de proprietários de bem imóvel em
face de administradora
Decisão que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada pelos autores, consistente em depósito mensal
de valores Manutenção Cabimento - Ausência, por ora, dos
requisitos constantes no art. 300, do CPC - Contraditório ainda
não instalado.
Recurso dos autores desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valter
Antônio Hatada e outra em razão da r. decisão copiada às fls. 64, proferida
nos autos da ação declaratória de rescisão contratual proposta em face de "I
Sanches Soluções em Gestão Imobiliária Ltda.", que indeferiu o pedido de
tutela de urgência.
Sustentam os agravantes, em síntese, que presentes os
requisitos para a concessão do pedido de consignação de valores mensais,
certo que pretendem tão somente garantir o cumprimento da obrigação que
lhes cabe no âmbito do contrato firmado com a ré.
Pedem, assim, a concessão de antecipação da tutela recursal
e a reforma do "decisum" para que autorizado o depósito judicial mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de R$ 3.000,00.
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de origem,
bem como a intimação da agravada para apresentar contraminuta, eis que
ainda não citada.
É o relatório.
Consta dos autos que os autores são proprietários de bem
imóvel, o qual fora locado à Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba para
a instalação de uma creche, contrato este celebrado com intermediação da
empresa ré.
Referiram que esta última arcou com os custos para
adequação do imóvel, sendo que, do montante recebido mensalmente pela
Prefeitura (R$ 11.500,00), deveria ser descontado o valor de R$ 3.000,00
em favor da ré para efeito de amortização do preço da reforma, além de
outras despesas.
Alegaram, no entanto, que a Prefeitura pagou alugueres que
não lhes foram repassados pela imobiliária, motivo pelo qual pleitearam a
rescisão do contrato, a condenação da ré ao pagamento de multa contratual
e indenização por danos materiais e morais.
Em sede de tutela de urgência requereram autorização para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depósito do valor mensal de R$ 3.000,00, de modo a se verem livre da
obrigação contratual perante a ré.
A pretensão restou indeferida pelo MM. Juiz do processo, e
com acerto.
Ainda que de relevância os documentos juntados pelos
autores, por si só não ensejam o imediato deferimento do quanto
pretendido.
De acordo com o art. 300, do atual Código de Processo
Civil a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
No caso, não se verifica o perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação.
Não há, portanto, suficientes elementos para a conclusão de
que a decisão final será ineficaz pelo tão-só fato de não se conceder a
medida de urgência pretendida, mormente diante do fato de que os
prejuízos descritos na exordial são de ordem patrimonial.
Acrescento, por fim, que nesse momento processual, ante a
falta de citação, é prematura a concessão da pretendida tutela de urgência.
Mas nada impede que, no decorrer da lide, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surgidos elementos e indícios suficientes ao atendimento das pretensões da
recorrente, que o Juízo da causa reexamine a situação e a possibilidade de
reforma da r. decisão combatida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28292
Agravo de Instrumento no 2029210-67.2020.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Agravantes: SIMONE MAYUMI UESUGI e VALTER ANTONIO
HATADA
Agravado: I SANCHEZ SOLUÇÕES EM GESTÃO IMOBILIÁRIA
LTDA.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas conclusões,
por entender que deveria ser ACOLHIDO o pedido de consignação de pagamento do
valor de R$ 3.000,00 a título de abatimento do valor devido pelos agravantes à agravada.
Isto porque, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com
consignação em pagamento. Na decisão agravada, o I. Magistrado a quo indeferiu o
pedido de consignação de pagamento no valor de R$ 3.000,00.
Os agravantes são autores na ação principal em que se discute a rescisão
do contrato de locação do imóvel matrícula 31337 (descrito a fls. 11, deste agravo)
pertencente aos agravantes. Estes, alugaram o imóvel para a Prefeitura Municipal de
Itaquaquecetuba. Contrato celebrado em 29.04.2019, pelo prazo de doze meses.
Havendo a necessidade de atender às exigências da Prefeitura (locatária) que locou o
imóvel para ser uma Creche Subvencionada; os agravantes, locadores firmaram com a
empresa, ré, ora agravada um contrato “Instrumento Particular de Incorporação de
Obra para Creche”, neste documento previa a obrigação da contratada, ora agravada
reformar o imóvel de acordo com a necessidade da Prefeitura. O custo da obra foi
orçado em R$ 160.000,00, sendo R$ 10.000,00 depositados pela requerida, agravada em
conta corrente do agravante Valter e R$ 150.000,00, relativo aos gastos totais que a
agravada assumiu para a realização da obra. Neste contexto, os agravantes e locadores
se comprometeram a devolver a quantia de R$ 160.000,00 à agravada da seguinte forma:
O aluguel da Prefeitura é de R$ 11.500,00 descontando o imposto na
fonte, sobra R$ 9.200,00, desta quantia, seria descontado:
- o valor de R$ 3.000,00 que seria retido pela agravada, a fim de abater o
saldo de R$ 160.000,00 da reforma exigida pela Prefeitura. Sobre o valor mensal (R$
3.000,00) incidiria juros de mora de 1% ao mês, e que seriam anualmente corrigidos pelo
índice do INPC;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- do saldo remanescente (R$ 6.200,00) desconta-se a taxa de
administração de R$ 500,00, mais gratificação de terceiros de R$ 1.700,00, sobrando
R$4.000,00 que seria pago aos locadores, agravantes na proporção de 50% para cada
agravante.
Aduzem os agravantes que os alugueis somente seriam pagos com a
entrega das chaves, que ocorreu em 27.08.2019, por exigência da agravada. Todavia,
constataram que a Prefeitura já vinha efetuando os pagamentos dos alugueis desde
29.04.2019, conforme planilha copiada a fl. 15, constatou-se que a agravada já havia
recebido a quantia de R$ 36.827,44, correspondente aos meses de maio, junho, julho e
agosto de 2019, apoderando-se a agravada de valores pertencentes aos agravantes e
deixando de prestar contas dos valores então recebidos e não repassados. Diante disso,
postularam a rescisão contratual, o recebimento da quantia supra devidamente atualizada
e multa contratual decorrente da rescisão (cláusula quarta do contrato fl. 19), em suma,
a astreinte equivale a 20% do valor do contrato, “além de despesas processuais e
honorários advocatícios e ao pagamento de despesas administrativas, honorários de
administração e das apuradas perdas e danos se houver” (sic).
Postularam ainda danos morais em decorrência de alegada agressão à
integridade moral, diante da conduta negligente da agravada que negava o recebimento
dos alugueis, no entanto os recebia.
Pois bem.
Neste agravo postulam o direito de consignar a quantia de R$
3.000,00, a título de pagamento da quantia parcelada estabelecida no contrato (para
abatimento do valor da reforma exigida pela Prefeitura no imóvel locado).
Entendo ser cabível a consignação postulada, até porque prejuízo algum
trará as partes.
Respeitado o entendimento do I. Magistrado a quo e do I. Relator, os
próprios agravantes reconhecem o débito de R$ 160.000,00 junto à agravada, o que é
demonstrado nos autos, conforme contrato colacionado. E o depósito consignado visa
não configurar mora e as consequências decorrentes de eventual atraso no pagamento,
quais sejam, multa, juros, correção monetária.
Assim, entendo que a tutela de urgência postulada evidencia uma
probabilidade de direito, um dos requisitos do art. 300, do CPC, o que, por si só, permitiria
a consignação postulada. Prejuízo algum, como já dito, traria as partes, porque o
levantamento de tal ou tais quantias mensais depositadas somente poderiam ser
retiradas após o julgamento da ação principal, averiguando-se a licitude da rescisão
contratual e as consequências desta rescisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
para permitir a consignação do valor postulado em contrato de R$ 3.000,00, com as
correções previstas no referido instrumento. Levantamento de valores, somente após o
julgamento do mérito.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
105C5CCD
6
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
105CACB7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2029210-67.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.